Tribunal: TJBA
Processo: 8009191-28.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8009191-28.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ICARO REIS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. AUTORIA COMPROVADA POR OUTRAS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL PARA CONDENAÇÃO PELOS ARTS. 14 E 16 DA LEI 10.826/03. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas simultaneamente pelo Ministério Público do Estado da Bahia e por Ícaro Reis da Silva contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA que condenou o réu pelos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º-A, I, do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03), em concurso material (art. 69 do CP), fixando a pena em 9 anos e 8 meses de reclusão e 27 dias-multa. O Ministério Público pleiteou a condenação também pelos arts. 14 e 16, caput, da Lei nº 10.826/03; o réu, por sua vez, postulou nulidade do reconhecimento pessoal, absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para receptação, aplicação da consunção e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ
O

2. Há cinco questões em discussão:

(i) definir se o reconhecimento pessoal irregular enseja nulidade da condenação;

(ii) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado;

(iii) apurar se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de receptação (art. 180 do CP);

(iv) estabelecer se se aplica o princípio da consunção entre os delitos de roubo e porte ilegal de arma de fogo;

(v) examinar se é possível condenar o réu também pelos arts. 14 e 16, caput, da Lei nº 10.826/03.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não gera nulidade quando a autoria delitiva é corroborada por outras provas autônomas e independentes, como o flagrante do acusado em posse da res furtiva e das armas de fogo.

4. A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevada credibilidade quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, sendo apta, em conjunto com os depoimentos dos policiais e demais provas materiais, a comprovar a autoria e a materialidade do roubo.

5. O pedido de desclassificação para receptação é improcedente, pois o conjunto probatório demonstra que o réu praticou o roubo, tendo sido surpreendido desmontando a motocicleta subtraída e confessado parcialmente o delito.

6. O princípio da consunção é inaplicável, uma vez que o porte ilegal de arma de fogo constitui delito autônomo, praticado em contexto distinto e com lesividade própria, não configurando crime-meio para a execução do roubo.

7. O pedido de recorrer em liberdade é indeferido, pois a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva, conforme precedentes do STF e STJ.

8. Quanto ao recurso ministerial, ainda que o laudo pericial não seja imprescindível à configuração dos crimes de porte ou posse de arma de fogo (crimes de mera conduta e perigo abstrato), a ausência de prova inequívoca de que o réu era o proprietário ou possuidor do fuzil e da espingarda apreendidos impõe a manutenção da absolvição pelos arts. 14 e 16, caput, da Lei nº 10.826/03, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade se a autoria for comprovada por outras provas autônomas.

2. A palavra da vítima, quando coerente e amparada por demais elementos probatórios, é suficiente para sustentar condenação em crime de roubo.

3. O porte ilegal de arma de fogo não se consome pelo crime de roubo quando as condutas são autônomas e praticadas em contextos distintos.

4. A ausência de laudo pericial não impede a condenação por porte ou posse de arma de fogo, mas a inexistência de prova segura quanto à propriedade ou posse do artefato impõe a absolvição.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8009191-28.2024.8.05.0146
, do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, em que são partes
ÍCARO REIS DA SILVA
,
como Apelante, e
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
como Apelado
,
bem como o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, como Apelante, e
ÍCARO REIS DA SILVA
,
como Apelado
,
ACORDAM
, conforme resultado divulgado na certidão de julgamento divulgado eletrônica, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER DO
S
APELO
S
PARA, NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se os termos da sentença hostilizada,
nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR